Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
4. Nos termos do art. 44, inciso III, do CP, não se afigura medida socialmente recomendável que o agente, condenado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e, posse ilegal de acessório de uso restrito (silenciador), reincidente em crime de porte ilegal (de arma de fogo), seja beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Embargos declaratórios desprovidos.